Tribunal: TJSP
Processo: 1002099-08.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – PERNA DIREITA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – DESPROVIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DO ACIDENTE – Não comprovado que a lesão tenha decorrido de acidente in itinere, impossível estabelecer-se nexo causal – Indenização acidentária inadmissível - Acidente de trajeto não comprovado.

Sentença de improcedência mantida – Recurso do obreiro

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – PERNA DIREITA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – DESPROVIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DO ACIDENTE – Não comprovado que a lesão tenha decorrido de acidente in itinere, impossível estabelecer-se nexo causal – Indenização acidentária inadmissível - Acidente de trajeto não comprovado.

Sentença de improcedência mantida – Recurso do obreiro desprovido.